Tribunal: TJMT
Processo: 1046437-15.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046437-15.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA - CPF: 474.739.751-53 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA - CPF: 474.739.751-53 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1046437-15.2019.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga BANCO BMG S.A perante 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 56906960 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso do BANCO BMG S/A e desproveu o apelo de CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 57400979 o V. Acórdão reconheceu o Termo de Adesão como valido, contudo este não se referiu a exorbitância dos juros remuneratórios aplicados no contrato – Súmula Vinculante n.º 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ; desta feita, mesmo que se considere valido o contrato, os juros moratórios aplicados e cobrados nas faturas, de 4,80% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos, não deve prevalecer; que sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito por meio do REsp nº1.061.530-RS, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a; requer que sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, a fim de que restem sanadas a obscuridade e a omissão contidas no Acórdão de ID 52596452 dos autos; - que seja enfrentado por essa E. Corte a exorbitância dos juros aplicados no contrato e a consequente contrariedade a Súmula Vinculante n.º 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos respectivamente por BANCO BMG AS e CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO BMG S/A, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais do BANCO BMG S/A, abrange também a matéria tratada no recurso do autor CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA, passarei a análise dos recursos em conjunto.

Depreende-se dos autos, que no ano de 2013 o autor firmou relação jurídica junto ao Banco/apelante concernente à suposto empréstimo na modalidade consignado com desconto na folha de pagamento. Alega que ao passar dos anos percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, e sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.

Segue afirmando que tentou solucionar a questão, via PROCON e que naquele órgão o Banco BMG informou que ele havia efetuado saques que totalizavam R$ 6.929,62 (seis mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos).

Asseverou que jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito e ressalvou que o Banco promoveu transferências bancárias em sua conta travestidas de empréstimo consignado que, na verdade se tratava de cartão de crédito consignado com juros extorsivos, cuja dívida é impagável e eterna.

Seguiu argumentando que no PROCON, o Banco na tentativa de justificar a contratação de um cartão de credito, informou que foram disponibilizados os valores de R$ 967,00 (novecentos e sessenta e sete reais) – em data de 11/09/2013, R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais) – em data de 04/02/2013, R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) – em data de 11/04/2014, R$ 1.620,37 (um mil seiscentos e vinte reais e trinta e sete centavos) – em data de 10/02/2015, R$ 393,40 (trezentos e noventa e três reais e quarenta centavos) – em data de 20/08/2015, R$ 1.000,00 (um mil reais) – em data de 16/03/2017, R$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais) – em data de 13/07/2017 e por fim R$ 494,85 (quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), não apresentando qualquer documentação comprobatória das referidas transferência.

Reiterou que não utilizou o cartão de crédito, contudo, admite que tais montantes foram creditados na sua conta bancária e por ele utilizados. Ou seja, reconheceu o crédito disponibilizado em sua conta entre os anos de 2013 a 2018 no valor total de R$ 6.929,62 (seis mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos); entretanto, afirmou que tal quantia foi creditada em sua conta em virtude de empréstimo consignado e não por meio de utilização de cartão de crédito.

Aduziu que no momento da liberação do crédito, sequer tinha conhecimento da existência de uma conta cartão; que jamais utilizou do plástico para efetuar saques, visto que os valores foram transferidos diretamente para sua conta corrente.

Relatou que na data do ajuizamento da demanda (em 03/12/2019) a instituição financeira já havia descontado 80 (oitenta) parcelas mensais do seu subsídio, cujo montante atualizado totalizava R$ 17.295,88 (dezessete mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos.

Sob tais fundamentos, dentre outros pedidos, ante à inexistência de taxa expressa de juros remuneratórios, requereu que fosse determinado que tal consectário seja limitado a 1,50% ao mês, que é a taxa média praticada pelo BACEN; pugnou que os valores descontados a mais fossem restituídos em dobro e pediu a condenação do Banco BMG ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Estabelecido as premissas, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, depois de estudar melhor o tema, em especial o entendimento da 1.ª e 3.ª Câmaras Cíveis deste Sodalício, foi possível observar que os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas razões do apelo interposto pelo Consumidor, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pelo Consumidor, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados.

Desse modo, não há que se falar que o Sr. CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque, o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da sua folha de pagamento e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito.

Com efeito, o Consumidor assinou formulário denominado “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” e aderiu tanto ao empréstimo quanto ao cartão consignado.

No “Item IV – Características da Operação/Cartão BMG Card”, consta a contratação do cartão de crédito consignado, e ali está especificado que o “valor mínimo consignado, para pagamento mensal inserido na fatura, observado o limite estipulado pela legislação do órgão convenente respectivo” seria de R$ 527 (quinhentos e vinte e sete reais), além da data do vencimento da fatura (dia 1 de cada mês), a Taxa contratual ao mês e ao ano, Tributos (IOF), o Custo efetivo Total ao mês e ao ano, assim como a adesão ao contrato de proteção para o caso de perda ou roubo; que não foi contratado cartão adicional e, por fim, constam os dados do correspondente/substabelecido (id. 50333546 - Pág. 2-).

Também importa registrar o que se extrai do Item VI– Condições para Cartão de Crédito. Referido campo está assim redigido:

"AUTORIZO a cobrança de serviços de proteção de Perda e Roubo:

Autorização de desconto na minha remuneração/salário:

Através da presente, autorizo minha fonte pagadora/empregador, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto em minha remuneração/salário, em favor do BANCO BMG S/A, Instituição Financeira Consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD.

Ocorrente a impossibilidade de desconto em folha de pagamento, por qualquer que seja o motivo, o Banco BMG S.A., desde já fica autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar na conta corrente de minha titularidade, abaixo indicada, a parcela ou a totalidade do saldo devedor vencido e não pago, destinando os recursos única e exclusivamente para amortizar o saldo devedor do empréstimo contraído, conforme dados bancários para débito das prestações especificados acima, no campo IV.2."

Logo abaixo da redação transcrita consta a assinatura do Consumidor.

Portanto, é evidente que quanto ao produto contratado, a Instituição Bancária, em atendimento ao convênio firmado com o órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, conforme afirmado pelo próprio Consumidor e bem discriminado no contrato, o valor mínimo da fatura corresponde apenas à consignação na sua folha de pagamento.

Logo, por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao Consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados, tanto que confessa que se beneficiou dos valores tomados.

Logo, destoa da boa fé objetiva o fato de que, depois de terem transcorridos 06 (seis) anos da contratação, o Consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

O Autor da demanda admite que utilizou os valores disponibilizados por meio do instrumento de cartão de crédito, estando ausente a prova irresoluta de que, na verdade, estaria celebrando outros empréstimos consignados.

Está claro, pois, que o Consumidor deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

"RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido." (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada. Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito." (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Com essas considerações, CONHEÇO DOS RECURSOS, e NEGO PROVIMENTO ao Recurso do Autor CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA, DOU PROVIMENTO ao Recurso do Banco BMG S.A, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, de conseguinte, revogo a tutela que obstou o desconto em folha de pagamento o débito do cartão de crédito. Inverto os ônus sucumbenciais a cargo do autor/apelante, no entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, este estar albergado pelos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de Id 20084542.

É como voto”

Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

Inadmissível que, depois de terem transcorridos 06 (seis) anos da contratação e de fazer inúmeros saques, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020